Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDO RESIDENTE NO BRASIL. ALIMENTANTE RESIDENTE NO EXTERIOR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AFASTADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL REJEITADO. FILHO MENOR IMPÚBERE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADO. PRETENSÃO DE REDUZIR O VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESCABIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos, fixou em 5 (cinco) salários mínimos a prestação alimentícia provisória devida pelo genitor (requerido/agravante) ao filho (autor/agravado).

2. Em razão da inadequação da via eleita, não deve ser acolhida a impugnação apresentada pelo réu/agravante, na peça recursal, contra o benefício da gratuidade de justiça requerido pelo autor/agravado, por se tratar de tema analisado nos autos do agravo de instrumento n. 0707514-88.2023.8.07.0000.

3. Da leitura do art. 26 da Lei n. 5.478/68, depreende-se que a competência da Justiça Federal para processar e julgar ação de alimentos se limita à hipótese em que a demanda envolve atuação do Ministério Público Federal como instituição intermediária.

4. Por se tratar de alimentando que reside no Brasil e alimentante com domicílio e residência em país estrangeiro, não incide, no caso concreto, o disposto no art. 26 da Lei n. 5.478/68.

5. Os diploma internacionais mais recentes sobre pensão alimentícia com devedor residente em país estrangeiro foram introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto n. 2.428/1997 (Convenção Interamericana sobre Obrigação Alimentar, de Montevidéu, 1989) e do Decreto n. 9.176/2017, conhecido como Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos ou Convenção de Haia sobre Alimentos, que sucedeu a Convenção de Nova York de 1956, trazendo relevantes inovações para os Estados convenentes.

6. A Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos ou Convenção de Haia sobre Alimentos, introduzida no ordenamento jurídico pátrio após a Convenção de Nova York de 1956, permite que alimentando domiciliado e residente no Brasil, cujo genitor habite no exterior, apresente o pleito de alimentos diretamente por meio da Autoridade Central, utilizando-se dos procedimentos específicos previstos no referido texto convencional e aplicáveis aos países signatários. Apesar disso, a Convenção não exclui a possibilidade de que o alimentando ajuíze ação de alimentos no foro de seu domicílio e, no momento oportuno, busque a execução da decisão por meio de carta rogatória, via cooperação jurídica internacional.

7. Compete, portanto, à Justiça Comum estadual processar e julgar ação de alimentos contra devedor domiciliado no exterior. Precedentes do STJ.

8. São descabidos os pedidos de declínio da competência para a Justiça Federal e de suspensão do feito até o julgamento de questões concernentes à suposta ilegalidade da permanência do autor/agravado no Brasil. O processo em curso no Juízo Federal a respeito do alegado sequestro internacional da criança ocasionou apenas a suspensão da demanda que trata sobre a guarda, mas não interferiu no trâmite da ação de alimentos.

9. Considerando que a criança reside, de fato, no Guará/DF e que a competência para analisar a ação de alimentos é da respectiva Vara de Família (art. 53, II, do CPC e art. 27, I, b, da Lei n. 11.697/2008), não seria razoável deixá-la desamparada, colocando em risco sua sobrevivência digna, até o desfecho das causas em trâmite na Justiça Federal (nas quais se discute a legalidade da permanência do menor no Brasil). Deve-se priorizar, portanto, o direito a receber os alimentos devidos pelo genitor, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse (arts. 1o do ECA e 227 da CF).

10. Cabe enfatizar que, até o momento, não há manifestação definitiva do Poder Judiciário em sentido favorável às alegações do réu/agravante sobre a guarda da criança e sobre a suposta retenção ilegal do menor no território brasileiro. Assim, não há impedimento para o regular prosseguimento da ação de alimentos proposta na Juízo de origem.

11. À luz dos arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703 do CC, diante dos elementos disponíveis nos autos nesta fase inicial do processo, constata-se que a decisão agravada está adequada às possibilidades do alimentante/agravante e às necessidades de seu filho, menor impúbere.

12. O requerido/recorrente, nas razões recursais, não indica sua renda mensal, tampouco discorre detalhadamente sobre sua capacidade financeira para custear os alimentos fixados na primeira instância. As alegações genéricas sobre a possibilidade de prestar os alimentos, desacompanhadas de lastro probatório, são insuficientes para justificar a pretendida redução da pensão alimentícia provisória.

13. Ao contrário do que sustenta o réu/agravante, não há pagamento de alimentos em duplicidade, pois a obrigação alimentícia deve ser prestada no Brasil, onde atualmente reside o alimentando. Diante disso, os alimentos in natura que o genitor alega pagar voluntariamente na Bélgica não devem ser considerados para a pretendida compensação.

14. As impugnações apresentadas contra os gastos mensais estimados para os cuidados do menor demandam análise fático-probatória profunda, o que é incompatível com esta via recursal e com a fase em que se encontra o processo na primeira instância. Decisão agravada mantida.

15. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.